Tribunal: TJDFT
Processo: 0713731-95.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa. juizado especial cível. direito processual civil. embargos de declaração. contradição e omissão não configuradas. rediscussão do mérito. impossibilidade. embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré, contra acórdão que deu negou provimento aos recursos inominados interpostos pelas partes.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 69664732).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de contradição e omissão, sob o argumento de que, apesar de ter sido aplicado ao caso a previsão contida no art. 31 da Lei no 11.795/08, não houve incidência integral da previsão do art. 30 da mesma Lei.
III. Razões de decidir
4. Nos termos dos artigos 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Existe omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental à solução da lide, ao passo em que ocorre contradição quando há incoerência entre as premissas do julgamento, tornando incerto o provimento jurisdicional, o que não se verifica no caso. Tais vícios, portanto, referem-se à defeitos inerentes à própria estrutura da decisão, os quais comprometem a integridade da própria prestação jurisdicional. Nesse aspecto, as matérias de fato e de direito indispensáveis ao desate da controvérsia foram adequadamente decididas. Portanto, não há vício a sanar.
6. Isso porque o art. 30 da Lei no 11.795/08 preconiza que o consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1o.
7. Nesse contexto, o item número 12 estabeleceu que “é indevida a cumulação da taxa de administração e da taxa de adesão, uma vez que ambas têm a finalidade de remunerar os serviços da administradora do consórcio. Dessa forma, somente a retenção da taxa de administração é permitida". Por seu turno, o item 13 dispôs que “uma vez demonstrada a efetiva contratação pela parte ré, é cabível o desconto do valor pago da quantia a ser restituída à parte autora". Por fim, o item 14 dispôs que “a retenção de valores do fundo de reserva e a incidência de cláusula penal dependem da demonstração de efetivo prejuízo causado ao grupo do consórcio em razão da desistência do consorciado. Na hipótese dos autos, não restou comprovado o dano sofrido, nem mesmo a impossibilidade de recomposição do número de participantes do grupo, assim, não deve ser abatido o referido valor da restituição devida à parte autora”.
8. Nesse contexto, trata-se a irresignação da parte embargante de mero inconformismo ora manifestado por via recursal inadequada. Com efeito, o embargante sustenta que as parcelas relativas à taxa de administração e às demais obrigações pecuniárias que forem estabelecidas expressamente no contrato de participação em grupo de consórcio não são restituíveis. Assim, não se evidencia a omissão alegada. No caso, as razões de decidir do acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. Dispositivo e tese
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/95, art. 48.